Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDêNCIA. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE DETERMINE OU AUTORIZE DIMINUIÇÃO ESPECIAL DA PENA. IMPROCEDÊNCIA.
1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incisos I, II, e III, do CPP.
2. A redução da pena em sede de revisão criminal é admitida, de forma excepcional, desde que haja erro técnico, flagrante injustiça ou notória desproporcionalidade, ou ainda, novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
3. A valoração da conduta social, baseada na existência de condenação definitiva diversa daquela utilizada para a configuração dos maus antecedentes não configura bis in idem. Se tal aferição encontrou apoio no entendimento jurisprudencial existente à época da sentença condenatória, não cabe a alteração do julgado, por não se tratar de decisão contrária ao texto expresso da lei penal, e sim uma das linhas de interpretação da norma legal.
4. A mudança de entendimento jurisprudencial, após o trânsito em julgado da condenação, não autoriza o ajuizamento da revisão criminal (precedentes do STJ).
5. Revisão criminal improcedente.